Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-37.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. BENS. PARTILHA. IMÓVEL. BENFEITORIAS. PRECLUSÃO. AUTOMÓVEL. PERÍODO RECONHECIDO. CONVIVÊNCIA. AQUISIÇÃO POSTERIOR.
1. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que a ele cabe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda.
2. A questão referente à partilha de bens não pode ser rediscutida em razão da preclusão quando já houver sido objeto de análise em ação de reconhecimento e dissolução da união estável.
3. A partilha de automóvel por ocasião da dissolução da união estável é indevida quando o bem tiver sido adquirido fora do período reconhecido de convivência no regime da comunhão parcial.
4. Apelação desprovida.